Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS. PATRIMÔNIO PRÓPRIO DO EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 235, inciso I do Código Civil de 1916, com correspondência parcial no artigo 1.647 do Código Civil de 2002 proibia a alienação de bens imóveis sem autorização do cônjuge, independente do regime de bens.

2. O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória.” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.) 2.1 Considerando, todavia, o decurso temporal, a boa-fé do terceiro adquirente e conservação da cadeia sucessória, cabível a manutenção da compra e venda e análise das perdas e danos.

3. O produto da venda pertencia exclusivamente ao ex-cônjuge, uma vez que se tratava de bem próprio e não comum. Se o réu quisesse comprar outro bem, poderia fazer constar cláusula de sub-rogação, mantendo a incomunicabilidade. Inexistência de comprovação do prejuízo para a sociedade conjugal.

4. Recurso conhecido e não provido.